Tribunal: CARF
Processo: 13706.004913/2008-65
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA NOIRA PASSOS DA COSTA DEVELLY MONTEZ
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-23
Data de publicação: 2022-01-03

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13706.004913/2008-65
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-003.855 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
23 de novembro de 2021
Recorrente
VANIA AGLAIA DE CASTRO NEVES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
DESPESAS MÉDICAS.
São dedutíveis os pagamentos efetuados pelos contribuintes a médicos,
dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais
e hospitais, relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes, desde que
devidamente comprovados.
A dedução das despesas médicas é condicionada a que os pagamentos sejam
devidamente comprovados com documentação idônea que indique o nome,
endereço e número de inscrição no CPF ou CNPJ de quem os recebeu.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Savio Salomao de Almeida Nobrega, Wilderson Botto, Claudia Cristina Noira Passos da
Costa Develly Montez (Presidente).

Relatório
Por bem descrever os fatos ocorridos, adoto o relatório da decisão recorrida:
O presente processo trata de exigência constante de Notificação de Lançamento relativa
ao Imposto de Renda Pessoa Física Exercício 2007, Ano-calendário 2006, na qual se
apurou crédito tributário no valor de R$ 6.728,72.
2. De acordo com a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal (fls. 13), foi glosado o
valor de R$ 24.650,00 a título de despesas médicas por serviços prestados por diversos
profissionais, pois a fiscalização considerou que houve dedução indevida a título de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13706.004913/2008-65
Fl. 72
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-003.855 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13706.004913/2008-65

Despesas Médicas, por falta de comprovação ou por falta de previsão legal, como se
observa especificamente da Complementação da Descrição dos Fatos.
3. Cientificada do lançamento em 17/06/2008 (fl. 25), ingressou a contribuinte, em
14/07/2008 com sua impugnação (fls. 01/10), e respectiva documentação, transcrevendo
a legislação aplicável ao caso e alegando, em síntese, que:
3.1. Atendeu a todos os pedidos de esclarecimentos solicitados no Termo de Intimação
Fiscal no 2007/607156584471011 apresentando todos os recibos médicos referentes às
deduções médicas pleiteadas na sua Declaração de Ajuste do período do ano-calendário
2006, exercício de 2007, que totalizaram R$ 39.206,20, cujos recibos atendem aos
requisitos legais para comprovação dos gastos efetuados nesse período.
3.2. Não há na legislação que trata da matéria qualquer restrição quanto ao tipo de
cirurgia submetida pela contribuinte, portanto, podem ser deduzidos os pagamentos
efetuados a médicos, independentemente da sua especialidade. Transcreve decisões do
Conselho de Contribuintes, que tratam especificamente da possibilidade de dedução de
gastos com cirurgia plástica.
3.3. Foram glosados também os pagamentos efetuados ao médico Carlos Montes Paixão
Junior, no valor de R$ 800,00, no entanto, nesse momento, junta aos autos o respectivo
recibo identificando o beneficiário.
4. A competência para julgamento do presente processo foi prorrogada pela Portaria
RFB no 2.892/2011, de 09/06/2011.
5. É o relatório.
O colegiado de primeira instância restabeleceu parte das despesas médicas
glosadas, em decisão assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
DEDUÇÕES. DESPESAS MÉDICAS.
São passíveis de dedução da base de cálculo do Imposto de Renda as despesas médicas
devidamente comprovadas por documentação hábil e idônea e que atenda aos requisitos
legais.
DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS. INSTRUMENTAÇÃO CIRÚRGICA.
Os gastos com instrumentação cirúrgica não se encontram entre aqueles passíveis de
serem deduzidos a título de despesas médicas, por não se enquadrarem em tal conceito,
nos termos da legislação de regência da matéria.
Cientificado da decisão de primeira instância em 22/10/2012 (fl.48), a
contribuinte interpôs recurso voluntário em 13/11/2012 (fl. 51), indicando a juntada de
declaração firmada pelo profissional médico, identificando-a como tendo sido paciente do
procedimento realizado. Manifesta concordância com as glosas relativas aos profissionais
Marcos Metsuda e Anne Rose Pereira.
É o relatório.
Voto
Conselheira Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez – Relatora
O recurso é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade, assim, dele
tomo conhecimento.
Fl. 73
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-003.855 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13706.004913/2008-65

O litígio remanesce somente sobre a despesa médica informada pela contribuinte
em favor de Carlos Fernando de Almeida (R$15.350,00). As despesas foram glosadas por falta
de previsão legal.
A decisão recorrida afastou tal fundamentação, registrando que “...A Lei dispõe
expressamente que os pagamentos efetuados a médicos e hospitais são dedutíveis, de forma que
não é possível se aplicar interpretação restritiva, excluindo os procedimentos voltados para a
estética”. Nada obstante, o colegiado de primeira instância manteve a glosa da mencionada
despesa, consignando que não constavam dos documentos comprobatórios a identificação do
beneficiário dos serviços e o endereço do profissional (fl.19).
São dedutíveis da base de cálculo do IRPF os pagamentos efetuados pelos
contribuintes a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas
ocupacionais e hospitais, relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes (Lei no 9.250,
de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a"), desde que devidamente comprovados (art. 73, do
RIR/1999).
No que tange à comprovação, a dedução a título de despesas médicas é
condicionada ainda ao atendimento de algumas formalidades legais: os pagamentos devem ser
especificados e comprovados com documentos originais que indiquem nome, endereço e número
de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica
(CNPJ) de quem os recebeu (art. 8o, § 2o, inc. III, da Lei 9.250, de 1995).
A indicação do paciente beneficiário do serviço prestado justificar-se-ia pela
necessidade de os contribuintes demonstrarem que tais despesas correspondem ao tratamento
deles próprios ou de seus dependentes (art. 8o, § 2o, inc. II, da Lei 9.250, de 1995).
Nada obstante, como já apontado neste voto, não foi essa a motivação da glosa,
sendo inovação da autoridade julgadora para sua manutenção, não podendo ser acatada, sob pena
de violação ao direito de defesa dos contribuintes.
De toda forma e ainda que assim não se entenda, em complemento aos recibos
juntados a sua impugnação (fl.19), a recorrente junta declaração emitida pelo profissional,
ratificando as informações dos recibos emitidos e apontando a contribuinte como tendo sido sua
paciente (fl.65). Assim, é de se reconhecer o direito de a contribuinte deduzir a despesa em
comento, no montante de R$15.350,00.
Pelo exposto, voto por dar provimento ao recurso voluntário, para restabelecer a
dedução de despesa médica no valor de R$15.350,00.
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez

Fl. 74
DF CARF MF
Documento nato-digital